Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR. COLETIVIDADE. PARTIDA DE FUTEBOL. SEGURANÇA DO TORCEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTÁDIO DE FUTEBOL. DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil pública e indicando-lhe os elementos de convicção, nos termos do art. 6o da Lei no 7.347/1985.
2. O Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei n. 10.671/2003) propõe-se ao diálogo com o Direito do Consumidor, de modo a equiparar as entidades de desporto profissional à figura do fornecedor instituída pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. A responsabilidade pela segurança do torcedor durante a realização de evento esportivo é tanto da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo quanto da entidade responsável pela organização da competição, conforme disciplina os arts. 15 e 17 do Estatuto de Defesa do Torcedor.
4. Tem-se por serviço defeituoso aquele que não apresenta a segurança legitimamente esperada pelo consumidor, e que a má prestação possa lhe causar danos ou riscos à saúde ou sua integridade física, conforme disciplina o art. 14, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A entidade desportiva detentora do mando de jogo e a entidade responsável pela organização da competição devem responder solidariamente, independentemente de culpa pelos prejuízos causados ao torcedor.
6. Define-se o dano moral coletivo como a injusta lesão dos direitos imateriais pertencentes à determinada coletividade, ou seja, é a violação injusta de específico círculo de valores coletivos.
7. Os danos morais coletivos estão configurados na hipótese em que atos de violência praticados nos estádios causem verdadeiro sentimento de temor, a ponto de impedir o comparecimento da coletividade de torcedores aos torneios, em virtude da falta de segurança.
8. Deve-se tanto quanto possível procurar recompor o dano efetivo provocado pela ação ilícita, sem desprezar a capacidade econômica do pagador e as necessidades do seu destinatário, que, no caso, é toda a sociedade.
9. Apelações desprovidas.